Tribunal: STF
Processo: ARE 1316760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-ALMOÇO. NATUREZA DA PARCELA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Retornam os autos para fins de adequação, no que toca à questão da natureza jurídica do auxílio-almoço e a incidência de Imposto de Renda sobre esta verba. 2. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos JEFs, examinando a matéria em discussão nos presentes autos, pacificou o entendimento no sentido de que o auxílio-almoço possui natureza remuneratória, sendo devida a incidência de imposto de renda. Confere-se, in verbis:
    Trata-se de pedido de uniformização para a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, com fundamento no artigo 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, interposto contra acórdão da Turma Recursal desta Seção Judiciária que reconheceu a isenção de imposto de renda sobre o auxílio -almoço. Aferidos os requisitos da tempestividade, legitimidade e da regularidade da representação processual. A matéria em discussão encontra-se pacificada no âmbito da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência que, ao exame do PEDILEF nº 0123505- 30.2015.4.02.5167, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 160), estabeleceu a tese seguinte: O auxílio-almoço ou auxílio-alimentação pago em pecúnia a empregado celetista possui natureza remuneratória, estando sujeito, portanto, à incidência do Imposto sobre a Renda. Isto posto, com fundamento no artigo 54, inciso XVIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, aprovado pela Resolução/PRESI nº 17 de 19/09/2014, determino a remessa dos autos ao Relator, a fim de que a Turma Recursal decida se realiza a adequação do julgado ao entendimento superior. 
    3. Por adequação ao entendimento da TNU de que o auxílio-almoço ou auxílio-alimentação pago em pecúnia a empregado celetista possui natureza remuneratória, estando sujeito, portanto, à incidência do Imposto sobre a Renda, nos termos do art. 43, do CTN, malgrado tenha decidido pela isenção do IRPF sobre a parcela em questão. 4. Adequação promovida para reformar o acórdão prolatado e julgar improcedente o recurso da parte autora, declarando devida a incidência de Imposto de Renda sobre o auxílio-almoço. 5. Honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor condenação, restando suspensa a exigibilidade por se encontrar a parte recorrente sob o manto da assistência jurídica gratuita
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I; 153, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente